Tribunal: TJDFT
Processo: 0763784-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Contradição. Vício Inexistente. Fixação do termo inicial dos juros e correção monetária. data do desembolso. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Argumenta haver equívoco quanto à indicação do termo inicial dos juros e correção monetária, devendo ser considerado como marco temporal para a sua incidência o trânsito em julgado da decisão recorrida.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão cinge-se à correta indicação do termo inicial para incidência de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O embargante foi condenado ao ressarcimento de valores cobrados a maior a título de pagamento de ITBI. Portanto, correta a decisão que fixou o termo inicial de incidência da taxa Selic a data do pagamento indevido, o que garantirá que a reparação seja integral.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.